Tribunal: CARF
Processo: 15586.720731/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720731/2012-51
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-010.551 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrentes
MUNICÍPIO DE MUCURICI - PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/01/2012
GLOSA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL.
Constatada a compensação de valores efetuada indevidamente pelo Município
ou em desacordo com o permitido pela legislação tributária, será efetuada a
glosa dos valores e constituído o crédito tributário por meio do instrumento
competente, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
RECURSO DE OFÍCIO NÃO CONHECIDO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2023.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017 (de R$2.500.000,00 - um
milhão de reais, para R$ 15.000.000,00 - quinze milhões de reais).
Nos termos da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, o limite de alçada vigente deve ser verificado na data de sua apreciação
em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo da matéria cuja
competência para apreciar não é do Carf, e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720731/2012-51
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.551 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720731/2012-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MUNICÍPIO DE MUCURICI., em
face do acórdão de julgamento n.o 12-62.304, proferido pela 13a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro I (RJ) (13a Turma da DRJ/RJ1), que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve a glosa de compensação, com acréscimos
legais de juros e multa, dos seguintes DEBCADs 51.014.520-5l, referentes ao período de 06/2010
a 01/2012.
Segundo o Acórdão recorrido (e-fl. 402/420), os fatos ocorreram da seguinte
forma:
3.1. As compensações basearam-se nos processos judiciais 0000353- 25.2010.4.02.5003
e 0000354-10.2010.4.02.5003 - autuados em 07/06/2010 – onde se pleiteia a devolução
do que foi recolhido a título de remunerações pagas a agentes políticos e o terço de
férias pago aos servidores municipais. As compensações começaram a ser efetivadas
em 06/2010, antes de prolatada a decisão de 1o grau, o que se deu em 20/07/2011.
3.2. O procedimento de recuperação do indébito teve início em 06/2010, portanto 13
meses antes da prolação da sentença. O processo é de conhecimento. Ainda que haja
sentença, deve-se observar o Art. 475 do CPC, além do Art. 170-A, do Código
Tributário Nacional. O contribuinte não poderia ter feito a compensação antes do
trânsito em julgado das decisões.
3.3. As GFIP relativas às remunerações dos agentes políticos não foram retificadas, eis
que deveriam excluir as remunerações dos segurados que tiveram suas remunerações
objeto de compensação. A não elaboração das GFIP excluindo os valores compensados
é motivo para a não homologação do pleito da municipalidade, visto que a manutenção
das Guias originárias daria aos segurados direitos inexistentes, pois os benefícios
continuariam calculados com base em remunerações gue deixaram de integrar o salário
de contribuição.
A multa qualificada foi excluída pela decisão de piso, passando de 150% para
75% do débito apurado.
Inconformada a recorrente apresentou Recurso Voluntário nas e-fls. 428/430 e
seguintes, alegando , de forma resumida, o seguinte:
i)
Alega ser possível a compensação de crédito antes do trânsito em julgado
com base na Lei 8.383/91, já que a sentença não condicionou a
compensação ao transito em julgado ad sentença, não podendo autoridade
administrativa condicionar o procedimento ao fato que a autoridade
judicial não impôs;
ii)
Solicitou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal e
Corregedoria da Receita Federal do Brasil para apurar eventual falta
funcional por descumprimento de ordem judicial;
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.551 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720731/2012-51

Ainda, foi interposto de Recurso de Ofício, em razão de exoneração de crédito
fiscal.
Diante dos fatos, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
A autuada alega que a legislação em vigência autoriza que o contribuinte,
verificando o recolhimento indevido, compense, independentemente de decisão judicial, o valor
do indébito.
Ainda alega que houve determinação judicial para compensação dos créditos
tributários.
De fato, os normativos citados pela recorrente autorizam as compensações, desde
que sejam observadas as condições ali expostas, quais sejam: que a compensação deverá ser
precedida de retificação das GFIP, para excluir todos as rubricas indenizatórias possíveis, e que o
direito de efetuar compensação prescreve em cinco anos, contados a partir do pagamento.
Assiste razão a recorrente quando afirma que não há a necessidade de autorização
prévia da administração tributária para a compensação de tributos e contribuições federais, que
tenham sido recolhidos a mais ou indevidamente com futuros débitos de exações da mesma
espécie, conforme base no art. 66, da Lei 8.383/91, que permite o respecitvo procedimento.
No entanto, deve-se observar que o caráter facultativo da compensação não
desobriga o contribuinte do cumprimento da legislação pertinente, no caso, o Código Tributário
Nacional e a Lei 8.212/91. O que não foi a situação do presente processo.
Nesse sentido, as contribuições previdenciárias, por possuírem natureza tributária,
são regidas pelo Código Tributário Nacional – CTN e pelas normas previdenciárias. E o artigo
170-A, do CTN, veda a compensação efetuada pela empresa:
Art.170-A - É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. *(Acrescido pela Lei Complementar 104/01).
Apesar de querer afastar esse dispositivo em seu recurso, a recorrente deixou de
observar a legislação em vigor, e lançou de forma equivocada o direito à compensação. Assim,
se a fiscalização constata que a compensação não está de acordo com a legislação tributária
realiza a glosa dos valores constituindo o crédito.
Nesse sentido, as compensações foram feitas antes do trânsito em julgado da ação
própria ajuizada, bem como antes da decisão final do STF referente à matéria, que recebeu o
recurso que trata do assunto sob o rito da repercussão geral em 2009 (RE 593068 RG, Relator(a):
Min. Joaquim Barbosa, julgado em 07/05/2009, DJe-094 Divulg. 21-05-2009 Publicado em 22-
05-2009, Ementa, Vol-02361-08, PP-01636, LEXSTF v. 31, n. 365,2009, p. 285-295.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.551 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720731/2012-51

Constata-se que a recorrente não observou as condições para a compensação
trazidas pelo Decreto e pelas INs, no que se refere à prescrição e à correção de GFIP, e a ação
judicial ingressada para que não precisasse respeitar essa primeira condição, ainda não havia
transito em julgado.
Cabe mencionar que, ao pretender essa situação pleiteada em seu recurso somada
aos atos praticados, a recorrente pretende gerar um benefício previdenciário indevido.
Nesse sentido, a autoridade fiscal, cuja atividade é vinculada aos ditames legais,
agiu em estrita observância aos normativos que regem o lançamento, efetuando a glosa da
compensação indevida, e lançando o presente débito.
Assim, a pretensão da recorrente não encontra amparo legal.
DO PEDIDO DE VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
A recorrente requer que seja encaminhado os autos para autoridade penal e
também à Corregedoria da RFB, uma vez que entende que houve descumprimento de ordem
judicial que não atendeu ao comando de compensação.
Ocorre que para compensar deve haver crédito líquido e certo, bem como também
seja cumprido os requisitos legais.
Conforme decisão de piso, a não homologação se deu pelo seguinte:
“ (...)
No caso em tela, não se trata de falsidade material, eis que formalmente
verdadeiras as GFIP apresentadas; ao contrário, a falsidade imputada ao
sujeito passivo é relativa aos créditos informados em GFIP, antes do
trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao mesmo”.
Contudo, não conheço do pedido, por ser matéria incompetente a esse colegiado
julgador.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Houve recurso de ofício, nos seguintes termos:
Deste ato o Presidente da Turma recorre de ofício ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, consoante o disposto no Art. 366, I do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto 6.224/2007 c/c Portaria MF
no 3, de 03/01/2008.
A decisão de piso, excluiu a multa qualificada aplicada de 150%, mantendo-se
somente a multa de ofício de 75%.
Contudo, o valor da multa isolada aplicada aos autos foi de R$ 1.097.477,63,
estando abaixo do atual valor de alçada.
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que continha valor de alçada
para interposição de Recurso de Ofício na quantia R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais) foi revogado pela atual Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que majorou o
limite de alçada para interposição de recurso de ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões) ,
conforme se transcreve os dispositivos da Portaria abaixo:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.551 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720731/2012-51

disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do recurso de ofício
deve ser analisado na data de sua apreciação em segunda instância, conforme se transcreve
abaixo:
"Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
Portanto, não conheço do Recurso de Ofício interposto.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo de matéria incompetente, e na parte conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem
como para não conhecer do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 438
DF CARF MF
Original